Tribunal: TJES
Processo: 5000928-42.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000928-42.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVO TIAGO PEREIRA

APELADO: ALCIR GOMES DE OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPOSSE ENTRE FAMILIARES. COMODATO VERBAL NÃO COMPROVADO. ESBULHO POSSESSÓRIO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de posse ajuizada em face de sua genitora e do companheiro dela. O autor alegava ser o único possuidor de imóvel situado em Viana/ES, cuja posse teria sido cedida aos réus por meio de comodato verbal, posteriormente revogado. Sustentava que a permanência dos réus no imóvel caracterizaria esbulho possessório. Requereu reintegração na posse, indenização por danos morais e pagamento de aluguéis. A sentença reconheceu a existência de composse entre as partes, com fundamento na ausência de prova da posse exclusiva e do comodato, razão pela qual julgou improcedente a ação. Inconformado, o autor apelou, alegando error in judicando na valoração das provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor comprovou a posse exclusiva do imóvel e a precariedade da posse exercida pelos réus; (ii) estabelecer se houve a prática de esbulho possessório apta a justificar a reintegração de posse pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação de reintegração de posse exige, nos termos do art. 561 do CPC, a comprovação da posse, do esbulho, da data do esbulho e da perda da posse pelo autor, sendo insuficiente a mera demonstração de domínio ou propriedade.

A prova produzida nos autos — especialmente os depoimentos e documentos juntados pelos réus — demonstra a existência de composse entre as partes, com utilização simultânea e contínua do imóvel por autor e réus, além de investimentos dos réus na construção e manutenção do bem.

O contrato de compra e venda apresentado pelo autor, embora indicativo de aquisição formal em seu nome, não comprova, por si só, a posse exclusiva, tampouco refuta os indícios de que o bem foi adquirido e mantido com o concurso de esforços dos réus.

A alegação de comodato verbal não foi corroborada por provas suficientes, sendo incompatível com os atos de posse direta e autônoma exercidos pelos réus, inclusive com ânimo de dono, como pagamento de contas e realização de benfeitorias.

Em situações de composse, não se configura esbulho quando um dos compossuidores continua a exercer a posse que sempre deteve, sendo inadequada a via possessória para resolução de conflitos sobre uso exclusivo do bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A posse exclusiva do imóvel deve ser comprovada pelo autor nas ações possessórias, sendo insuficiente a titularidade formal do bem.

A composse descaracteriza o esbulho possessório e inviabiliza o pedido de reintegração de posse por um dos compossuidores contra os demais.

A ausência de prova da precariedade da posse exercida pelos réus impede o deferimento da proteção possessória.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561, 85, § 11, e 98, § 3º; CC, art. 1.210, § 2º.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC 10511110001936002, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, j. 30.11.2022; TJ-CE, APL 0006561-98.2015.8.06.0122, Rel. Des. Durval Aires Filho, j. 29.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO
Nº
5000928-42.2022.8.08.0050

APELANTE: IVO TIAGO PEREIRA

APELADO:
RITA DE CÁSSIA PEREIRA DOS SANTOS REMÉDIOS, ALCIR GOMES DE OLIVEIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado,
c
uidam os autos de
Apelação

Cível
interpost
a
por
IVO TIAGO PEREIRA
,
contra a r. sentença
ID. 14722952,
proferida pelo
d. Juízo
da
Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Amb
iente e Viana – Comarca da Capital
/ES
,
que,
nos autos da “
A
ção de
Reintegração
de
P
osse”,
ajuizada
em desfavor de
RITA DE CÁSSIA PEREIRA DOS SANTOS REMÉDIOS e ALCIR GOMES DE OLIVEIRA
,

julgou
im
procedente

a pretensão autoral
.

Em suas razões recursais
(ID 14722954)
, sustenta o apelante
, em síntese, o
error in judicando
na valoração da prova. Alega que a sentença se baseou indevidamente em depoimentos de informantes (familiares dos réus) e que o contrato de compra e venda em seu nome, no qual o réu Alcir figura como testemunha, seria prova suficiente de sua posse exclusiva. Pugna pela reforma integral da sentença para que a ação seja julgada totalmente procedente.

I
ntimados, os apelados apresentaram contrarrazões (ID 14722969), rechaçando as teses recursais e pleiteando a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Ab initio
, defiro o requerimento de gratuidade de justiça efetuado pel
o apelante
, tendo em vista que presentes os requisitos para sua concessão,
bem como foi
deferida
em primeiro grau
.

A controvérsia recursal cinge-se a reexaminar o acerto da r. sentença que, ao analisar o conjunto probatório dos autos, concluiu pela existência de composse entre as partes e, por conseguinte, pela ausência dos requisitos necessários à procedência da ação de reintegração de posse.

Em sua petição inicial, o autor, ora apelante, narrou ser o legítimo proprietário e possuidor de um imóvel situado em Viana/ES, adquirido em 2008. Alegou que, em 2016, cedeu o imóvel em comodato verbal à sua genitora, a ré Rita de Cássia, e ao companheiro desta, o réu Alcir Gomes. Afirmou que, após o surgimento de desavenças familiares, notificou extrajudicialmente os réus para que desocupassem o bem, mas estes se recusaram a sair, configurando o esbulho possessório. Requereu, em sede de tutela de urgência e no mérito, a sua reintegração na posse do imóvel, além da fixação de aluguéis e indenização por danos morais.

Em contestação, os réus, ora apelados, negaram a existência de comodato, sustentando que a aquisição do imóvel se deu de forma conjunta com o autor. Afirmaram exercer a composse do bem, tendo contribuído para sua aquisição e para as benfeitorias realizadas ao longo dos anos, o que descaracterizaria o esbulho.

Após a instrução processual, que incluiu a oitiva de testemunhas e informantes (ID 14722942), sobreveio a sentença de improcedência. O d. magistrado
a quo
fundamentou sua decisão no entendimento de que a demanda possui natureza estritamente possessória, sendo irrelevante a discussão sobre a propriedade. Concluiu, com base no conjunto probatório, que as partes exerciam a composse sobre o imóvel, pois restou demonstrado que ambas contribuíram para a construção e melhoramento do prédio, não tendo o autor se desincumbido do ônus de provar sua posse exclusiva e o alegado comodato, requisitos essenciais do art. 561 do Código de Processo Civil.

Como bem pontuou o magistrado de primeiro grau, as ações possessórias têm como causa de pedir o exercício fático da posse sobre determinado bem, sendo vedada, em regra, a discussão acerca do domínio, nos termos do art. 1.210, § 2º, do Código Civil. O cerne da questão é, portanto, definir quem exercia a melhor posse sobre o imóvel e se houve a prática de esbulho.

O art. 561 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao autor da ação de reintegração de posse provar: (I) a sua posse; (II) o esbulho praticado pelo réu; (III) a data do esbulho; e (IV) a perda da posse.

No caso em tela, o apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, notadamente a
sua posse exclusiva e a natureza precária da posse exercida pelos apelados
, que teria decorrido de um suposto comodato verbal.

O apelante sustenta que o contrato de compra e venda (ID 13209283), no qual figura como único comprador, seria prova cabal de sua posse. Contudo, tal documento, embora seja um forte indício, não é absoluto e não se sobrepõe às demais provas que demonstram uma realidade fática diversa. A prova dos autos, analisada em sua totalidade, aponta para uma situação de
composse
, na qual autor e réus (sua mãe e o companheiro dela) exerciam, simultaneamente, poderes de fato sobre a coisa.

Os depoimentos colhidos em audiência, ainda que de informantes, podem e devem ser valorados pelo julgador em consonância com os demais elementos de prova, em observância ao princípio do livre convencimento motivado.

A testemunha Valdete Januário Rosa (ID 17400103) afirmou que a apelada Rita "teve que vender um imóvel de sua propriedade exclusiva (...) para que pudesse ajudar Ivo a adquirir o imóvel em questão" e que ela "reformou às suas custas o 2º e o 3º andar do prédio, (...) gastando cerca de R$ 30.000,00".

Ademais, os apelados juntaram diversos documentos que, embora não comprovem a copropriedade, demonstram atos possessórios contínuos e com ânimo de dono, como contas de energia elétrica e notas de compra de materiais de construção (IDs 14722907, 14722908, 14722909, entre outros). Tais atos são incompatíveis com a mera detenção decorrente de um comodato.

Portanto, não tendo o apelante comprovado a existência do comodato verbal e, por outro lado, havendo fortes indícios da existência de composse
pro diviso
(cada parte ocupando um pavimento do imóvel), não há que se falar em posse injusta ou esbulho por parte dos apelados. Em situações de composse, é defeso a um dos compossuidores turbar ou esbulhar a posse do outro, sendo a via possessória inadequada para resolver o conflito sobre o uso exclusivo do bem.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - COMPOSSE PRO INDIVISO - DIREITO DE TODOS OS COMPOSSUIDORES SOBRE A TOTALIDADE DO IMÓVEL - ESBULHO NÃO CARACTERIZADO. - Havendo um condomínio pro indiviso, não pode um dos compossuidores buscar a desocupação de parte do imóvel para nele se reintegrar exclusivamente - Todos os compossuidores podem exercer legitimamente sua posse sobre qualquer parte do imóvel, desde que não impeçam os demais de fazer o mesmo. (TJ-MG - AC: 10511110001936002 Pirapetinga, Relator.: Fernando Caldeira Brant, Data de Julgamento: 30/11/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC/2015 NÃO PREENCHIDOS. COMPOSSE CARACTERIZADA. AUSÊNCIA DE POSSE EXCLUSIVA DE UMA DAS PARTES SOBRE O IMÓVEL . INEXISTÊNCIA DE ESBULHO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. - O reconhecimento do direito à reintegração na posse de imóvel pressupõe a comprovação inequívoca das situações delineadas no art . 561, do Código de Processo Civil/2015 - Demonstrado a ocorrência de composse entre os litigantes, a falta de comprovação da prática de esbulho ou turbação inviabiliza que, em sede de ação possessória, sejam vedados atos de posse aos demais compossuidores. (TJ-CE - APL: 00065619820158060122 CE 0006561-98.2015 .8.06.0122, Relator.: DURVAL AIRES FILHO, Data de Julgamento: 29/10/2019, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2019)

Assim, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, pois o apelante não logrou demonstrar os requisitos essenciais para a proteção possessória pleiteada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar o voto lançado pela douta relatoria em sua integralidade.

É como voto, respeitosamente.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, mantida a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.